Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004303-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELA BRUNA SANTANA - CPF: 712.680.061-49 (RECORRIDO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004303-22.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória em Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Marcela Bruno Sant’Ana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – FATO QUE OCORRIA NORMALMENTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

Se usualmente os pagamentos das faturas de cartão de crédito eram efetuados por débito em conta corrente, e para não ocorrer por esta forma, em determinado mês, é necessário o cancelamento do agendamento, se não houve o cancelamento do agendamento não comete a ilegalidade ao efetuar o débito em conta corrente.

Se o nome da consumidora foi inserido em órgãos de proteção ao crédito, a administradora do cartão de crédito não comete ilegalidade se suspende a modalidade crédito, pois a modalidade débito poderá continuar a ser utilizada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso contra a sentença cuja parte dispositiva dispõe:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) DETERMINAR O IMEDIATO DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária na quantia de R$1.000,00 (mil reais) limitado ao valor máximo de R$10.000,00 (dez mil reais) e; b) a condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (12/03/2021 – via DJE) por se tratar de ilícito contratual.

RATIFICO A LIMINAR,
DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO BANCO REQUERIDO PARA QUE CUMPRA A REFERIDA DECISÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NA QUANTIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) LIMITADO AO VALOR MÁXIMO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

Nas razões recursais o Recorrente alega que a Recorrida é sua cliente desde março de 2005, optante pelo pagamento por débito automático em conta corrente; que nos meses de 11 e 12/2020 de fato efetuou o pagamento em caixa eletrônico, mas para efetuar o pagamento por esta forma é necessário solicitar o cancelamento do débito que se encontra agendado. Afirma que não houve o cancelamento do pagamento por débito automático da fatura de 01/2021, por isso não cometeu nenhuma ilegalidade ao efetuar o débito em conta corrente. Aduz que a função de crédito do cartão pode ser bloqueada se existir negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, inserida pelo Banco do Brasil ou terceiros. Que a requerente teve o seu nome negativado por terceiros (Casas Bahia), por isso ocorreu o bloqueio da modalidade de crédito. Ao final requer que o recurso seja provido e julgado improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Nas contrarrazões a Recorrida alega que o Banco vem descumprindo a decisão judicial de retornar o seu crédito e ratifica o pedido de multa diária. Assevera que nunca autorizou nenhum débito automático em sua conta corrente, e nunca concordou com bloqueios sem a sua comunicação prévia. Aduz que a não foi previamente comunicada do cancelamento do seu cartão de crédito realizado unilateralmente pelo Banco. Ao final requer que o recurso seja improvido.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Quanto à alegação de inexistência de autorização de débito automático, as provas existentes nos autos constam que foram efetuados pagamentos por outra forma, que não por débito automático em conta corrente, somente nos meses de novembro de dezembro de 2020 e esse fato não é impugnado pela autora.

De acordo com a instituição financeira para não haver o pagamento por débito em conta corrente é necessário o prévio cancelamento do agendamento, e que houve cancelamento do agendamento somente nos meses de novembro e dezembro de 2020, possibilitando o pagamento pela fatura.

A Recorrida é cliente desde o mês de março de 2005, poderia ter comprovado os pagamentos de outros meses não foram efetuados por meio de débito em conta corrente, para tanto bastaria juntar extrato de sua conta corrente.

Se esse era a forma usual de pagamento das faturas de cartão de crédito pela consumidora a expectativa é que continuaria ocorrendo da mesma forma, salvo se houvesse cancelamento do agendamento. Neste caso deve ser aplicada a teoria chamada
“venire contra factum proprium”
que consiste na vedação do comportamento contraditório. O acolhimento dessa decorre do princípio da boa-fé objetiva, que proíbe o comportamento inesperado, causando surpresa na outra parte.

Quanto à determinação de restauração do crédito, deve ser ressaltado que a Recorrida não nega que o seu nome estava negativado em órgãos de proteção ao crédito, por outra credora. No caso, o cancelamento foi na modalidade de crédito, não o cancelamento do cartão na modalidade de débito, assim poderia continuar sendo utilizado.

A instituição financeira não é obrigada a continuar concedendo crédito, no cartão de crédito, à cliente que está com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidas na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021